Tribunal: TJSP
Processo: 1010419-93.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. AÇÃO COMINATÓRIA ENVOLVENDO MESMAS PARTES, BEM E RELAÇÃO CONTRATUAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. RECURSOS EXTRAÍDOS DA REFERIDA DEMANDA JULGADOS POR OUTRO ÓRGÃO. PREVENÇÃO. ARRENDAMENTO E FUNDO DE COMÉRCIO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. AÇÃO COMINATÓRIA ENVOLVENDO MESMAS PARTES, BEM E RELAÇÃO CONTRATUAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. RECURSOS EXTRAÍDOS DA REFERIDA DEMANDA JULGADOS POR OUTRO ÓRGÃO. PREVENÇÃO. ARRENDAMENTO E FUNDO DE COMÉRCIO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. III, ITEM III.10, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
1. Matéria já apreciada pela 32a Câmara de Direito Privado no julgamento de recursos de Agravos de Instrumento e Apelação derivados de ação envolvendo as mesmas partes e bem arrendado. Competência estabelecida por prevenção em razão do disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
2. É da competência da Subseção III da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal o julgamento de recursos relativos a arrendamento. Resolução n. 623/2013 desta Colenda Corte de Justiça.